Tribunal: STJ
Processo: 0719493-13.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864695 - DF (2025/0059779-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS
CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E DE
FINANCAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL -
SINDIFICO
ADVOGADOS
: VERA MIRNA SCHMORANTZ - DF017966
CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE - DF016800
FABIANA DE SOUSA LIMA - DF031969
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. PEDIDO. INDEFERIMENTO. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pelo ora agravante
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O Tribunal local
negou provimento ao recurso para manter a decisão agravada.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a incidência das Súmulas n. 7, 13 e 83 do STJ e a ausência de
comprovação da alegada divergência jurisprudencial.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49528316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: c54da6ea-93fa-4e20-bf4d-e47c8824bbdd

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA49528316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 09:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: c54da6ea-93fa-4e20-bf4d-e47c8824bbdd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864695 - DF (2025/0059779-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS
CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E DE
FINANCAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL -
SINDIFICO
ADVOGADOS
: VERA MIRNA SCHMORANTZ - DF017966
CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE - DF016800
FABIANA DE SOUSA LIMA - DF031969
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA
GRATUITA. PEDIDO. INDEFERIMENTO. NÃO IMPUGNADOS DE
FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem, agravo de instrumento interposto pelo ora agravante
contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O Tribunal local
negou provimento ao recurso para manter a decisão agravada.
2. O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem
considerando a incidência das Súmulas n. 7, 13 e 83 do STJ e a ausência de
comprovação da alegada divergência jurisprudencial.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES
INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO,
FINANÇAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL – SINDIFICO contra decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n.
182/STJ (fls. 10700-10701).
Alega a parte agravante, no presente recurso (fls. 10706-10716), que:

Documento eletrônico VDA48992948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:32
Código de Controle do Documento: fda69303-d102-4ce6-b00c-9860359d21ea

[...] todos esses pontos foram devidamente resolvidos ou têm impugnação
viável com base em fundamentos constitucionais e legais, além de precedente desse
C. STJ.
[...]
A controvérsia jurídica não exige o revolvimento do acervo probatório, mas
sim a revaloração jurídica de fatos incontroversos, o que é admitido por esta Corte.
[...]
O Agravante trouxe à colação julgados recentes do STJ que evidenciam
evolução jurisprudencial favorável à tese recursal, tornando inaplicável o
entendimento consolidado na Súmula 83/STJ.
Também não há jurisprudência pacífica contrária, o que torna indevida a
aplicação da Súmula 83/STJ.
[...]
O cotejo analítico foi realizado nos termos do art. 1.029, §1o, do CPC, com
transcrição de trechos dos julgados, identificação precisa dos elementos fáticos em
comum e indicação da divergência interpretativa.
[...]
A divergência jurisprudencial apresentada no recurso especial não se
limitou a acórdãos do mesmo tribunal de origem. Foram apresentados diversos
julgados do STJ, conforme registrado nas razões do AREsp, afastando-se a
incidência da Súmula 13/STJ.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 10723-10
727).
É o relatório.
VOTO
Na origem, agravo de instrumento interposto pelo ora agravante contra
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
O Tribunal local negou provimento ao recurso para manter a decisão agravada.
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
O apelo nobre não foi admitido pelo Tribunal de origem considerando (i) a
incidência das Súmulas n. 7, 13 e 83 do STJ e (ii) a ausência de comprovação da alegada
divergência jurisprudencial.
Contudo, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou, de
forma específica, a incidência das Súmulas n. 13 e 83 do STJ e a ausência de
comprovação da alegada divergência jurisprudencial.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA48992948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:32
Código de Controle do Documento: fda69303-d102-4ce6-b00c-9860359d21ea

Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022

De se ressaltar que a parte agravante deixou de demonstrar, por meio da
indicação de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o
entendimento desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão agravada
para aplicar a Súmula n. 83 do STJ, ou que os precedentes mencionados no citado
provimento judicial tratam de questões que não são análogas à do caso examinado nestes
autos.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. CRIME CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE INADMISSÃO. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS ÓBICES DAS SÚMULAS NoS. 7 E 83/STJ E
284/STF. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser
recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade
recursal.
2. Não havendo impugnação específica acerca do fundamento da decisão
que não admitiu o recurso especial, deve ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 182
deste Tribunal Superior.
[...]
5. Ademais, "Para impugnar a incidência da Súmula 83 do STJ, o agravante
deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis
ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do
(AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
STJ."
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
7/2/2023
14/2/2023
[...]
7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa
modalidade, desprovido (EDcl no AREsp 2.357.074/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
; sem grifos no original.)
05/03/2024
08/03/2024

Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Documento eletrônico VDA48992948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:32
Código de Controle do Documento: fda69303-d102-4ce6-b00c-9860359d21ea

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48992948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 01/08/2025 17:53:32
Código de Controle do Documento: fda69303-d102-4ce6-b00c-9860359d21ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.864.695 / DF
Número Registro: 2025/0059779-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07065311120188070018 07194931320248070000 7065311120188070018 7194931320248070000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS
CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E DE
FINANCAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFICO
ADVOGADOS
: VERA MIRNA SCHMORANTZ - DF017966
CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE - DF016800
FABIANA DE SOUSA LIMA - DF031969
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS
DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO E DE FINANCAS E
CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFICO
ADVOGADOS : VERA MIRNA SCHMORANTZ - DF017966
CARLOS ALBERTO MACEDO CIDADE - DF016800
Documento eletrônico VDA49502919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:24
Código de Controle do Documento: 0b0055dc-69e6-48b9-b786-7c626a744727

FABIANA DE SOUSA LIMA - DF031969
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: TOMÁS IMBROISI MARTINS - DF046910
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:24
Código de Controle do Documento: 0b0055dc-69e6-48b9-b786-7c626a744727